Tribunal: TJBA
Processo: 8010014-45.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010014-45.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA FERNANDES NEVES BRANDAO

Advogado(s)
:
RICARDO GOMES MENEZES

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:

Apelação cível. Previdência complementar fechada (FUNCEF). Gratuidade da justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC). Ausência de prova em contrário. Manutenção. Prescrição. Relação de trato sucessivo. Inexistência de prescrição do fundo de direito. Limitação quinquenal às parcelas vencidas (Súmulas 85, 291 e 427/STJ). Mérito. Isonomia material entre homens e mulheres. Cláusula contratual que fixa percentual inferior de suplementação para mulheres (70%) em relação aos homens (80%) em razão de menor tempo de contribuição. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF (Tema 452 de repercussão geral; RE 639.138/RS). Eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas (art. 5º, I, CF). Novação/migração contratual que não convalida cláusula discriminatória. Nulidade de cláusula abusiva em contrato de adesão (art. 424, CC). Irrelevância de alegado desequilíbrio atuarial. Precedentes do STF. Reforma da sentença. Reconhecimento do direito à equiparação do benefício ao patamar de 80% (oitenta por cento) e pagamento das diferenças do quinquênio anterior, com consectários legais. Sucumbência e honorários fixados em 20% sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, CPC; Tema 1076/STJ). Recurso provido.

1.

Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC). Manutenção do benefício.

2.

Prescrição. Previdência privada. Trato sucessivo. Inexistência de prescrição do fundo de direito. Limitação às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a ação.
Incidência das
Súmulas 85, 291 e 427 do STJ.

3.

Previdência complementar fechada. Cláusula que estabelece percentuais distintos de suplementação por gênero. Violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, CF).
Tese vinculante do STF (Tema 452; RE 639.138/RS
). Eficácia horizontal dos direitos fundamentais.

4.

Termo de adesão. Migração/novação contratual. Impossibilidade de validação de cláusula discriminatória. Nulidade de cláusula em contrato de adesão que importa renúncia a direito fundamental (art. 424, Código Civil). Precedentes das Cortes Superiores.

5.

Fonte de custeio e equilíbrio atuarial. Irrelevância para afastar a aplicação do Tema 452/STF.

6.

Equiparação do benefício feminino ao percentual de 80%. Pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, com correção e juros. Honorários sucumbenciais em 20% sobre o proveito econômico (art. 85, § 2º, CPC; Tema 1076/STJ). RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010014-45.2020.8.05.0274
, em que figuram como apelante
MARIA TEREZA FERNANDES NEVES BRANDAO
e como apelada
FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto da relatora.